Tribunal: TJES
Processo: 0000135-51.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000135-51.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: P. M. SCHEIDEGGER TRANSPORTES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. CONTRATO DE APÓLICE ABERTA.
CL
Á
USULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO.
AVERBAÇÕES. FALHA NO
RECEBIMENTO DO E-MAIL.
BOA-FÉ OBJETIVA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO.
INDENIZA
ÇÃO DEVIDA
.
CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO. 1.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, em que a
transportadora
objetiva a indenização, diante dos sinistros ocorridos, que ocasionaram a perda da carga transportada.
2
.
A falha do sistema da seguradora impediu as averbações das cargas que seriam transportadas
e
impediu o ressarcimento do prejuízo advindo dos roubos.
3
. Prova pericial
destacou que, não foram evidenciados indícios de omissão proposital ou sonegação dos embarques pela transportadora, sendo certo que a averbação parcial da carga e averbação posterior ao transporte, decorreu diante da falha operacional da seguradora.
4
.
A transportadora teve comportamento leal e transparente durante a execução do contrato, de sorte que mostra-se devida a cobertura securitária, nos termos da apólice contratada.
5
. Não foi produzida nenhuma prova pela seguradora a demonstrar a alegação de intenção dolosa ou de má-fé da transportadora tendente a infringir as cláusulas do contrato para o recebimento da indenização, ônus que lhe competia a teor da regra do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
6
.
De ofício, por ser matéria de ordem pública, altero os consectários legais, sendo a correção monetária pelo INPC/IBGE, do efetivo prejuízo até a citação quando incidirá apenas a
T
axa SELIC, sob pena bis in idem.
7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000135-51.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A
APELADO: P. M. SCHEIDEGGER TRANSPORTES

Advogado do(a) APELADO: ELIAS JOSE MOSCON FERREIRA DE MATOS - ES7492-A

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros S/A, contra sentença acostada às fls. 505/509, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha, que, nos autos da ação indenizatória condenou a parte requerida:

a) ao pagamento do valor de R$ 99.085,69, a parte autora, relativo aos danos cobertos pelo seguro contratado, até o limite do valor da apólice atualizada.

b) no que se refere a correção monetária do valor da apólice, tem incidência a partir da contratação do seguro, visto que se também trata de mera atualização do valor da moeda (Aglnt no Aglnt no AREsp 1.615.546/MG).

Na origem, o apelado ajuizou ação de responsabilidade civil em face da seguradora apelante, requerendo o pagamento do prejuízo material sofrido, em decorrência do roubo das mercadorias transportadas.

A seguradora informa que a transportadora deixou de averbar as mercadorias transportadas no prazo contratual,
d
ando
causa ao inadimplemento do contrato e ao pagamento da indenização
.

Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em especial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar
se
a transportadora
agravou o risco ao não cumprir o que determina o contrato no que se refere
as averbações das cargas transportadas.

Nas avenças securitárias de transporte rodoviário de cargas com,
apólice aberta,
a averbação das mercadorias transportadas é da essência do negócio jurídico estabelecido entre as partes, uma vez que o objeto e o valor da cobertura são atrelados àquele registro.

A
propósito
à
s cláusulas contratuais 23 e 24
informam que
os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice,
de forma que:

art. 23: "o segurado assume a obrigação de comunicar, a seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia dos conhecimentos rodoviários ou documento fiscal equivalente, emitidos para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhados do respectivo formulário de averbação".

Parágrafo único: "a comunicação prevista acima poderá ser feita também por meio de transmissão eletrônica, diariamente, mediante acordo prévio com a transportadora".

Art. 24: "o não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam os seus valores, isentará, de pleno direito, a seguradora, da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente desse seguro, ainda que o embarque sinistrado tenha sido averbado, ressalvado o disposto no artigo 12, constante no capítulo Vlll, e no art. 22, constante no capitulo XII destas condições gerais".

Da análise dos autos extrai-se que a seguradora, durante a análise dos sinistros, verificou que ocorreram algumas falhas na recepção dos e-mails que foram enviados pela transportadora e negou o pagamento da cobertura securitária, diante do inadimplemento contratual.

Pois bem.

A averbarão, conforme previsão contratual e abordagem do perito, podia ser realizada através do sistema "AverbePorto" ou pelo e-mail da própria seguradora "averbacao.transporte@portoseguro.com.br", sendo efetivada mediante o conhecimento de carga (manifesto — DAMDPE) ou documento fiscal equivalente para o transporte (DACTE — CT-e).

No caso, o perito analisou os sinistros ocorridos, nos dias 03/08/2016 e 10/08/2016 e destacou que não foram evidenciados indícios de omissão proposital ou sonegação dos embarques pela transportadora, sendo certo que a averbação parcial da carga (sinistro de 03/08/2016) e averbação posterior ao transporte (sinistro de 10/08/2016), decorreu diante da falha operacional da seguradora.

A propósito cabe trazer a colação o entendimento proferido pelo Des. Estevão Lucchesi, da 14ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça de Minas gerais, que ao julgar a Apelação Cível n.º 1.0702.15.064623-1/001, em 19/11/2020, decidiu um caso semelhante a este:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - TRANSPORTE DE CARGA - COMUNICAÇÃO DE EMBARQUE - SISTEMA FALHO - CULPA DA SEGURADORA - PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - INDENIZAÇÃO DEVIDA. O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro. O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente.
Se a comunicação de embarque não foi realizada em razão de falha no sistema disponibilizado pela própria seguradora, esta situação não pode lhe eximir de pagar a indenização devida.

Não obstante a falha do sistema da seguradora, importante destacar, por oportuno que a transportadora demonstrou o efetivo carregamento e transporte da carga sinistrada, com os documentos apresentados (fls. 98 e 143), atitude essa, que por si só, não pode ser ignorada, ou interpretada de forma a prejudicar o contratante, pois demonstrou um comportamento retilíneo, e verdadeiro.

Nesse sentido trago trecho do voto proferido pela Min. Nancy Andrighi no julgamento do Rel n.º 763.648/PR (2005/0108429-5), que analisou o comportamento coerente das partes contratantes, em prol da credibilidade e da segurança nas relações jurídicas, diante da confiança depositada e lealdade das informações prestadas:

“
Neste engenhoso mecanismo jurídico-econômico, a sociedade seguradora arrecada fundos junto a uma coletividade de pessoas, os segurados, celebrando contratos individuais, de forma que os esforços coletivos de poupança superem o valor de prejuízos estatisticamente verificáveis em certo período de tempo. Cada prejuízo individual é ressarcido pelo fundo comum administrado pela sociedade seguradora. Da diferença entre o total de indenizações pagas e o total de prêmios arrecadados, a seguradora retira sua remuneração. Assim, a necessidade de segurança contra riscos que são individualmente incertos leva um grupo de pessoas, sob a administração de uma seguradora, ao um esforço mútuo e recíproco para se precaver contra prejuízos que são coletivamente, e segundo cálculos estatísticos, certos. Tal fato revela a natural dificuldade doutrinária de se classificar um contrato que é individualmente aleatório, mas coletivamente comutativo. Não se ignora, portanto, que contrato de seguro se assenta sobre a de seleção de riscos, pois é inviável que um grupo de pessoas pretenda segurar-se contra todo e qualquer risco e, por outro lado, é inútil proteger-se contra nenhum risco. É no processo de seleção de riscos que se revela o entrechoque de interesses que, em última instância, leva à celebração do contrato. O segurador busca maximizar as receitas que aufere para administrar o fundo comum que irá cobrir riscos bem delimitados, enquanto o segurado quer se proteger contra o maior número de riscos pelo menor custo possível. A vontade livremente expressa pelas partes na escolha dos riscos cobertos pela apólice deveria revelar, portanto, o ponto ótimo de equilíbrio contratual. Ocorre que isso nem sempre ocorre na prática e, como consequência, o Poder Judiciário é frequentemente chamado a solucionar litígios que envolvem cláusulas defeituosas, práticas comerciais abusivas e eventual má-fé de um da partes contratantes. Trata-se de boa-fé objetiva, devendo ser compreendida como regra de comportamento e não como mero estado subjetivo dos contratantes. Nesse sentido objetivo, a boa-fé exige que os contratantes se tratem com lealdade, de forma que a relação contratual não seja fonte de prejuízo para as partes. E mais do que ser fonte de deveres laterais, a boa-fé exerce papel relevante na limitação ao exercício inadmissível de posições jurídicas. A boa-fé restringe, portanto, o exercício de direitos, para que não se configure a abusividade. O contratante não pode exercer suas pretensões de forma anormal ou exagerada com a finalidade de prejudicar o outro contratante. (STJ - REL Nº 763.648 – PR (2005/0108429-5 - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI) .

A transportadora fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo-lhe de direito a indenização pleiteada. Entretanto, a seguradora não produziu nenhuma prova a demonstrar a alegação de intenção dolosa ou de má-fé da transportadora tendente a infringir as cláusulas do contrato para o recebimento da indenização, ônus que lhe competia a teor da regra do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
razão pela qual m
ajoro os honorários
advocatícios,
para 1
6
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
causa
, atento aos ditames do art. 85, §§ 2º e 11 do C
ódigo de Processo Civil.

De ofício, por ser matéria de ordem pública,
altero os consectários legais, sendo a
correção monetária
pelo INPC/IBGE,
do efetivo prejuízo até a citação
quando incidirá apenas a Taxa
SELIC,
sob pena bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de 19.03.2024:
Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.